Tribunal: TJES
Processo: 0015330-64.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Prescrição
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015330-64.2007.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINERACAO MONTE LIBANO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual devido ao parcelamento do débito objeto da execução fiscal. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que a execução fiscal teria sido extinta por prescrição em 2004 e que tal decisão teria sido mantida pela Câmara, defendendo a presença de vício no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento de prescrição do débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Não se constata omissão no acórdão embargado, configurando o recurso como uma tentativa de reanálise do mérito, o que é inadmissível por meio de embargos de declaração.

O parcelamento do débito tributário, realizado em 2009, posterior ao ajuizamento dos embargos à execução, implica reconhecimento da dívida e renúncia ao direito de continuar discutindo o crédito tributário, conforme jurisprudência pátria.

Não há qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, tendo sido corretamente aplicada a extinção do processo por ausência de interesse processual em virtude do parcelamento do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são via processual adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O parcelamento do débito tributário implica confissão e renúncia ao direito de defesa sobre o crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
embargos de declaração opostos por
MINERAÇÃO MONTE LÍBANO LTDA
contra acórdão proferido por esta colenda Câmara que
deu
provimento
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão do parcelamento do débito objeto da execução fiscal embargada.

Em suas razões recursais, a
embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que
em 2004
a execução fiscal fora extinta por prescrição, decisão que, segundo alega, teria sido mantida por esta mesma Câmara, e que, portanto, haveria vício no acórdão proferido.

Diante disso, pugna
“
sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que, seja sanada a omissão levantada, integrando a decisão embargada a partir da análise dos fatos delineados, razão pela qual os embargos a execução devem ser acolhidos e não extintos, sem resolução de mérito”.

Pois bem.

Os embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado.

No presente caso, a embargante alega omissão quanto ao reconhecimento de prescrição do débito exequendo e sustenta que essa questão teria sido ignorada no acórdão embargado. Contudo, após detida análise dos autos, constato que não há omissão no acórdão embargado, mas sim a tentativa da embargante de rediscutir matéria que já foi devidamente enfrentada e decidida, o que não é permitido pela via dos embargos declaratórios, que não possuem natureza recursal ampla, destinada a modificar o julgado.

O
s embargos de declaração não são via processual adequada para rediscutir o mérito da causa, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o recurso integrativo visa apenas a esclarecer, corrigir ou complementar o julgado. A tentativa de rediscutir a questão da prescrição mediante embargos de declaração configura uso indevido deste re
curso.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

C
onforme exposto no acórdão embargado, a celebração do parcelamento, em 2009, posterior ao ajuizamento dos embargos à execução, demonstra a ausência de interesse processual
nesta ação impugnatória
, pois o parcelamento implica o reconhecimento da dívida e a renúncia tácita ao direito de continuar litigando sobre o crédito tributário parcelado.

Ora, o
parcelamento do débito é causa extintiva da pretensão processual de discutir a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que tal ato implica confissão de dívida e renúncia ao direito de defesa.
O
parcelamento da dívida tributária implica confissão irretratável e incondicional do débito, de modo que inviabiliza a discussão sobre a prescrição ou qualquer outra questão relativa à constituição do crédito tributário,
conforme jurisprudência do c. STJ colacionada no Acórdão impugnado
.

Portanto, corretamente
f
undamentada a decisão colegiada, não se constata qualquer vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.